Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-48.2017.8.11.0009
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000125-48.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVA DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 983.421.501-00 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – AUSÊNCIA DE SINAL – MERO DISSABOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Não se ignora que o serviço de telefonia colocado à disposição do consumidor nem sempre tenha a qualidade que dele se espera, no caso, ampla cobertura territorial na recepção e emissão de sinal, todavia, essa conduta por si só, ainda que possa caracterizar descumprimento contratual, não é suficiente à configuração do dano moral alegado; o que se verifica é que a hipótese é de

aborrecimento, contrariedade e, até mesmo, em certa exasperação, mas não ultrapassa o limiar do aborrecimento e/ou frustração comum e previsível ao ato, não sendo, pois, causa suficiente a gerar o dever de indenizar por danos morais .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000125-48.2017.8.11.0009 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE COLÍDER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EVA DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação de
“
Reparação por Danos Morais decorrentes de Falha de Prestação de Serviços”
(Proc. no 1000125-48.2017.8.11.0009), ajuizada pela apelante contra a TIM CELULAR S.A., julgou improcedente o pedido inicial por entender que as
“alterações
(do sinal de telefonia móvel)
de acordo com o local em que o consumidor se encontra
(...)
pode gerar dissabores, mas não a ponto de causar profundo trauma psíquico e violação aos direitos da personalidade do consumidor”
. A r. sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 65929332).

A autora/apelante insiste em que houve falha na prestação de serviço por parte da apelada e consequente dano moral passível de indenização, já que
“toda vez que iria telefonar ou receber ligação teria que sair do seu domicilio e andar 500 metros para ter sinal da linha telefônica, para que houvesse êxito em suas ligações”
; prossegue dizendo que em razão
“dessa falha da prestação do serviço da operadora, a apelante além de sofrer dano moral, pois tratava em suas conversas também momentos delicados, a qual a sua privacidade era exposta, longe do aconchego do seu lar”
, ainda corria o risco de
“sofrer um dano material, como por exemplo a subtração do seu aparelho de celular”
(cf. Id. no 65929335 - pág. 3).

Afirma que, embora tenha corroborado para o julgamento de improcedência do pedido a constatação feita pela MMa. juíza de que
“a apelante não requereu a rescisão contratual nem se manifestou no sentido de trocar de operadora
(...),
não foi feito esse requerimento por dois motivos: 1) necessidade e dependência por ter custo da ligação para telefones da mesma operadora
(sendo que)
tal benefício se encaixa no orçamento da apelante, vez que os familiares da Recorrente utilizam essa operadora e; 2) é despiciendo proceder tal requerimento na esfera judicial, pois a mudança da operadora ou a rescisão poderia ser feito através de pedido administrativamente ou pela mera portabilidade”,
além do que,
“quando da aquisição de referida linha, a Autora, ora Recorrente, deixou claro que residia em local de difícil acesso, ao que a vendedora lhe garantiu que a torre daria alcance até sua residência”
(cf. Id. no 65929335 - pág. 4).

Assim, dizendo que a situação vivenciada pela autora/apelante ultrapassa o mero dissabor, pede a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido, com a condenação da ré/apalada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, e a inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. no 65929335).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 65929339, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante insiste em que a falha na prestação dos serviços oferecidos pela ré/apelada lhe causaram danos morais passíveis de indenização; contudo, atento às particularidades do caso concreto, sopesada a conduta da operadora de telefonia apelada, a pretensão indenizatória pretendida pela autora/apelante realmente não encontra respaldo legal ou doutrinário, porquanto, não se constata que de fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo; ainda que haja problemas de sinal que dificultam a utilização da linha móvel adquirida na localidade em que reside a apelante, tal fato não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da autora/apelante, a justificar a condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

O art. 186 do CC estabelece que:

“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

A configuração da responsabilidade civil decorrente de ato ilícito depende da comprovação do dano experimentado, do nexo causal entre a ação ou omissão do agente, do dano sofrido e da culpa
.

Sobre a configuração do dano moral, a doutrina Sergio Cavalieri Filho ensina que:

“O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem-se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora, o risco de ingressar na fase da sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias.

Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível, e o homem de extremada sensibilidade.

‘A gravidade do dano – pondera Antunes Varela – há de medir-se por um padrão objetivo (conquanto a apreciação deva ter em linha de conta as circunstâncias de cada caso), e não à luz de fatores subjetivos (de uma sensibilidade particularmente embotada ou especialmente requintada). Por outro lado, a gravidade apreciar-se-á em função da tutela do direito: o dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado’ (Das obrigações em geral, 8a Ed., Almedina, p. 617).

Dissemos linhas atrás que dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade humana. Que consequências podem ser extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta configurá-lo para qualquer contrariedade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
(
Programa de responsabilidade civil. – 10 ed. – São Paulo: Atlas, 2012, p. 92/93).

E Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, firma a seguinte lição:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

A partir dessas definições, não se verifica que houve
ofensa anormal à personalidade; não se ignora que o serviço de telefonia colocado à disposição do consumidor nem sempre tenha a qualidade que dele se espera, no caso, ampla cobertura territorial na recepção e emissão de sinal, todavia, essa conduta por si só, ainda que possa caracterizar descumprimento contratual, não é suficiente à configuração do dano moral alegado.

O que se verifica é que a hipótese é de
aborrecimento, contrariedade e, até mesmo, em certa exasperação, mas não ultrapassa o limiar do aborrecimento e/ou frustração comum e previsível ao ato, não sendo, pois, causa suficiente a gerar o dever de indenizar por danos morais, mesmo porque, conforme ressaltado pela MMa. juíza sentenciante, a parte autora poderia ter requerido a rescisão contratual, mas sequer manifestou interesse no sentido de trocar de operadora, demonstrando que as vantagens oferecidas superavam os dissabores.

Assim, não sendo possível extrair dos fatos apresentados em Juízo a existência de abalo moral indenizável, e inexistindo provas de que houve lesão à moral da autora/apelante, o pleito indenizatório por danos morais é improcedente, devendo ser mantida a sentença apelada em sua integralidade.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020